Tribunal: TJPA
Processo: 0803219-55.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803219-55.2022.8.14.0097

APELANTE: HENRIQUE LUIZ REDIG

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que conheceu de apelação cível e deu-lhe parcial provimento para: (i) autorizar a compensação dos valores creditados na conta da parte autora, referentes à contratação de cartão de crédito consignado (RMC), com os valores da condenação; e (ii) reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00. O agravante reiterou teses de prescrição, validade da contratação e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição ou decadência sobre a pretensão autoral; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação e prática abusiva na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (iii) determinar se é cabível e adequado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contados a partir do último desconto no benefício previdenciário, não havendo decadência ou prescrição configuradas.

4.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, cabendo à instituição financeira demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que não ocorreu no caso.

5.

A contratação revelou-se abusiva, caracterizando prática de "venda casada", com estrutura contratual que perpetua a dívida e onera excessivamente o consumidor, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

6.

O contrato se mostrou especialmente prejudicial por atingir consumidores idosos, hipervulneráveis, cuja capacidade de compreender a dinâmica financeira do produto é reduzida.

7.

Ainda que não cabível a declaração de inexistência de dívida, admite-se a compensação dos valores efetivamente repassados, com base nos TEDs anexos, para evitar o enriquecimento sem causa.

8.

Configurado o dano moral
in re ipsa
, decorrente dos descontos indefinidos sem termo final, o valor de R$ 3.000,00 foi considerado proporcional à ofensa sofrida, conforme precedentes similares e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto no benefício previdenciário.

2.

Configura-se prática abusiva e falha no dever de informação a contratação de cartão de crédito com RMC sem esclarecimento adequado ao consumidor.

3.

A indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos pode ser fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que mantida a contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, 27 e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.09.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1904518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022; TJ-AL, AC 0712725-53.2017.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 16.02.2023; TJ-CE, AC 0174965-82.2018.8.06.0001, Rel. Des. Maria das Graças Quental, j. 20.04.2022; TJ-PR, RI 0001870-20.2019.8.16.0123, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 03.05.2021.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO BMG S/A.
,
irresignado com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 23085768), a qual conheceu do recurso e deu parcial provimento, para “
autorizar, em cumprimento de sentença, a devida compensação dos valores creditados na conta de sua titularidade, constantes dos TED ́s anexos, do valor da condenação. Ressalto que o banco deverá apresentar em juízo os valores que, ao longo dos anos, descontou da folha de pagamento da autora, e/ou recebeu pelo pagamento, ainda que parcial, de alguma das faturas mensais, a fim de que, uma vez obtido quantum total já adimplido pela consumidora, possa promover o ressarcimento da quantia excedente. b) reduzir a condenação da indenização por danos morais, de R$10.000,00 para R$ 3.000,00, nos termos da fundamentação, mantidas as demais cominações da r. sentença”.

Em suas razões (PJe ID nº 23490049),
reitera o Recorrente os argumentos do apelo, arguindo a prejudicial de mérito da prescrição e decadência e, no mérito, defende a ausência de comprovação do fato constitutivo alegado pelo apelado, bem como a regularidade da contratação do RMC e a inexistência de dano moral. Alternativamente, entende oneroso o valor fixado de R$3.000,00, insurgindo-se, ainda, quanto aos juros e correção monetária.

Não foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada do c. STJ e deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

“Esclareço, de pronto, que a relação estabelecida entre as partes aqui litigantes detém cunho consumerista, tendo em vista que a parte autora se enquadra no conceito de consumidora, conforme determina o caput do art. 2º do CDC, ao tempo em que o réu se subsume ao conceito de fornecedor, nos termos do caput do art. 3º do mesmo diploma legal.

Com efeito, versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e de sua autoria.
Ressalta-se que, a Jurisprudência Pátria, em casos análogos, recomenda que seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.
(8166265, 8166265, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-16).

Em outras palavras, a jurisprudência pátria alinhada ao entendimento firmado pela Corte Cidadã, considera, em casos similares, como termo inicial para o conhecimento do dano e de sua autoria para incidir o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, a
data do último desconto efetivado no benefício previdenciário do Apelante,
sendo que “a parte ré não demonstra quando ocorreu ou ocorrerá tal evento, e, portanto, deduz que ainda está ocorrendo” (Destaque da sentença),
portanto evidente que não decorreu o prazo prescricional.

A respeito do assunto, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC)" ( AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020) ( AgInt no AgInt no AREsp 1904518/PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

Afastada, portanto, a tese da prescrição do direito autorial e da decadência.

No mérito, propriamente dito, esclareço que, por se tratar de responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor apenas demonstrar a ocorrência da conduta ilícita e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova do dolo ou da culpa. Em contrapartida, compete ao réu o ônus de demonstrar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte demandante.

No caso em espeque, o consumidor alega que o contrato efetuado é nulo, por apresentar dinâmica abusiva e, de outro lado, a instituição financeira ré sustenta que a parte autora tinha ciência dos termos do negócio jurídico realizado, sendo válido e consentida sua contratação.

Analisando o presente caso, visualiza-se que o contexto do caderno processual revela que a parte autora aderiu a uma espécie contratual que vem sendo objeto de diversas demandas junto ao Judiciário, em decorrência da qual a instituição bancária fornece um cartão de crédito, cujos valores são, apenas em parte, adimplidos mediante consignação em folha de pagamento.

Em diversos autos - à semelhança do que ocorre nestes -, os autores alegam não terem sido informados, de forma clara e precisa, acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, que acabou por conduzi-los à adesão de uma avença da qual decorre um cartão de crédito que também serve para a realização de saques, em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, como dito, deverão ser adimplidos, em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento, e, no que superar esse valor diretamente descontado, mediante a quitação de boletos mensais.

Na prática, a dinâmica aplicada pelo banco acarreta verdadeiro "efeito cascata", pois os valores apontados nos boletos que, muitas vezes, sequer chegam às residências dos consumidores, acabam refletindo nas faturas posteriores, acrescidos de encargos moratórios, prolongando-se ao longo dos anos, uma vez que a avença não tem termo certo de duração.

A par disso, não resta dúvida de que essa espécie contratual revela uma modalidade costumeiramente denominada "venda casada", prática reprimida pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o qual "É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos".

Verifica-se, outrossim, uma forma de contrato de empréstimo mais onerosa aos consumidores e, por conseguinte, mais rentável à instituição financeira, que os denominados empréstimos pessoais, realizados de forma direta pelo banco, nos quais o indivíduo obtém, de uma só vez, quantia certa, comprometendo-se a ressarci-la mediante o adimplemento de prestações mensais que têm termo inicial e final para pagamento.

Além disso, as diversas demandas que vêm sendo ajuizadas com base nessa espécie de "contrato de cartão de crédito consignado" evidenciam um fato comum que não pode ser ignorado, qual seja, o de que, muitas vezes, são firmados por pessoas idosas, o que significa dizer que as avenças vêm atingindo grupo social hipervulnerável, cuja vulnerabilidade se apresenta em dois aspectos principais: a) a diminuição ou perda de determinadas aptidões físicas ou intelectuais que o torna ainda mais suscetível e débil em relação à atuação negocial dos fornecedores; b) a necessidade e catividade em relação a determinados produtos ou serviços no mercado de consumo, que o coloca em situação de dependência em relação à seus fornecedores.

Dessa forma, fica clara a violação, por parte do Banco recorrente, da boa-fé objetiva que deve pautar as relações consumeristas.

Nesse sentido, o princípio da boa-fé objetiva implica a exigência nas relações jurídicas do respeito e da lealdade com o outro sujeito da relação, impondo um dever de correção e fidelidade, assim como o respeito às expectativas legítimas geradas no outro.

Além disso, o princípio da boa-fé impõe ao fornecedor um dever de informar qualificado, visto que não exige apenas o cumprimento formal do oferecimento de informações, mas também o dever substancial de que estas sejam efetivamente compreendidas pelo consumidor. Nasce, assim, o dever de esclarecimento, pelo qual o fornecedor é obrigado a informar sobre os riscos do serviço, as situações em que o mesmo é prestado, sua forma de utilização dentre outros aspectos relevantes da contratação.

Dessarte, entendo que a instituição financeira demandada não cumpriu com o seu dever de informar de maneira satisfatória, tendo em vista que não comprovou que o autor foi devidamente informado acerca do funcionamento do cartão de crédito.

Não é possível a decretação de inexistência de dívida, pois a contratação não pode ser desfeita, já que a parte autora usufruiu dos valores sacados, mas cabe ao Banco, contudo, recalcular a forma de pagamento dos valores sacados, de maneira que tenham como limite as taxas de juros pactuadas para os empréstimos consignados regulares.

É nesse sentido, inclusive, que vem decidindo a jurisprudência pátria, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) COM CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA CONHECIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO, AFASTADO O DANO MORAL E MATERIAL. EM SENDO MANTIDA, A RESTITUIÇÃO SIMPLES E REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO MORAL. TESE DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. REALIZAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA.
SITUAÇÃO QUE GERA A PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ATO ILÍCITO COMETIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. OCORRÊNCIA DAS PRÁTICAS ABUSIVAS PREVISTAS NO ART. 39, INCISOS IV E V DO CDC
. VALORES SACADOS E UTILIZADOS PELA AUTORA DEVEM SER COMPENSADOS QUANDO DA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO EXCEDENTE VERIFICADO. DANO MORAL CONSTATADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELA SENTENÇA EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). VALOR COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COMPENSATÓRIA E PUNITIVA, ESTANDO, AINDA, DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL E DO ENTENDIMENTO DA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. (TJ-AL - AC: 07127255320178020001 Maceió, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 16/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023).

Demais disso, no que tange à
compensação
, entendo que, no caso em tela, é certo que a contratação não pode ser desfeita, já que parte autora usufruiu dos valores sacados. Assim,
entendo que os valores efetivamente repassados à parte ex adversa, devem ser compensados, caso contrário, configuraria enriquecimento ilícito
. Assim dou provimento, no particular, com vistas a autorizar, em cumprimento de sentença,
a devida compensação dos valores creditados na conta de sua titularidade, constantes dos TED ́s anexos, do valor da condenação.
Ressalto que o banco deverá apresentar em juízo os valores que, ao longo dos anos, descontou da folha de pagamento da autora, e/ou recebeu pelo pagamento, ainda que parcial, de alguma das faturas mensais, a fim de que, uma vez obtido quantum total já adimplido pela consumidora, possa promover o ressarcimento da quantia excedente.

No que pertine à condenação em danos morais, cumpre-me destacar que esse é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão do bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc. e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza vexame e humilhação.

Vê-se, portanto, que o dano moral surge quando há a infração de um dever legal, aplicando-se, por conseguinte, os preceitos contidos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, segundo os quais todo aquele que comete ato ilícito, causando dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo.

No caso específico dos autos, é inegável que os descontos intermináveis efetivados no benefício do consumidor, em razão de débito que sequer tinha termo final para adimplemento, expuseram a parte autora a um contrato excessivamente oneroso, configurando dano moral in re ipsa.

Assim, comprovado que houve conduta ilícita perpetrada pelo banco, em virtude da abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, porque presentes todos os requisitos do dever de indenizar, entendo que a indenização por dano moral é devida, razão pela qual impõe-se sua manutenção.

No que concerne ao arbitramento do quantum indenizatório, vê-se que este decorre de critério subjetivo do julgador, baseado nos princípios fundamentais da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo servir, tanto de atenuação ao prejuízo imaterial experimentado pelo ofendido, quanto de reprimenda ao ofensor.

Assim, devem ser analisadas as particularidades gerais e especiais do caso concreto, a saber: gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido, sua posição social e econômica etc.

In casu, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela, de fato, excessivo para o caso concreto,
adequando-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando os valores dos descontos em torno de R$133,04, o valor contratado R$3.000,00 e, as recentes decisões de minha relatoria
nos autos dos processos nº

0002170-70.2019.8.14.0144; 0802486-74.2019.8.14.0039; 0004527-37.2019.8.14.0107
, a fixação no valor de R$ 3.000,00,
com correção monetária desde o arbitramento neste decisum (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ),
tudo com vistas a evitar a configuração do enriquecimento sem causa da apelada,
motivo pelo qual também dou parcial provimento ao recurso no particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Utilizando do mesmo patamar indenizatório, cito os seguintes julgados pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Trata-se de uma relação de consumo, razão pela qual deve-se aplicar a Lei 8.078/90 sendo responsabilidade civil objetiva da Apelante, baseada na teoria do risco onde responde independentemente de culpa. 2.A cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito está regulada pelo art. 1º da Resolução nº 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social. No entanto, a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) requer autorização expressa do aposentado, por escrito ou por meio eletrônico, nos termos do que dispõe o art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS n. 39/2009. 3.No caso em apreço a promovida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar que efetivamente que a autora realizou negócio jurídico para um empréstimo sobre RMC o que torna indevido qualquer desconto dele advindo. Em razão da falha na prestação do serviço, o agente financeiro assumiu o risco e o dever de indenizar, decorrente da responsabilidade objetiva do fornecedor, respaldada no art. 14 do CDC; 4.Em casos como o relatado nos autos, a debitação direta na aposentadoria do consumidor, sem contrato válido a amparar tal desconto, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato, não exigindo a prova do prejuízo. Com relação ao montante indenizatório, fixado pela sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrando-se em harmonia com os precedentes desta Corte Estadual de Justiça; 5.Apelação conhecida e negar provimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do relator. Fortaleza, 20 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL Relatora. (TJ-CE - AC: 01749658220188060001 Fortaleza, Relator: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA DO EMPRÉSTIMO NESTA MODALIDADE. CONSUMIDOR ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 595, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. ATO ILÍCITO. MÁ-FÉ. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. VALOR AQUÉM DO ARBITRADO POR ESTA TURMA RECURSAL EM CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001870-20.2019.8.16.0123 - Palmas - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 03.05.2021). (TJ-PR - RI: 00018702020198160123 Palmas 0001870-20.2019.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2021).

Assim, reduzo a indenização por dano moral para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com força nessas considerações,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação, a fim de:

a)
autorizar, em cumprimento de sentença, a devida compensação dos valores creditados na conta de sua titularidade, constantes dos TED ́s anexos, do valor da condenação
.
Ressalto que o banco deverá apresentar em juízo os valores que, ao longo dos anos, descontou da folha de pagamento da autora, e/ou recebeu pelo pagamento, ainda que parcial, de alguma das faturas mensais, a fim de que, uma vez obtido quantum total já adimplido pela consumidora, possa promover o ressarcimento da quantia excedente.

b)
reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$10.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação, mantidas as demais cominações da r. sentença”.

Com efeito, da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram à manutenção parcial da r. sentença, em especial, da violação do dever de informação na pactuação da avença, “
tendo em vista que não comprovou que o autor foi devidamente informado acerca do funcionamento do cartão de crédito”,
sobretudo considerando que sequer houve comprovação do saque do valor disponibilizado
.

Outrossim, restou evidenciado que o valor de R$3.000,00 revela-se proporcional e adequado, mormente considerando que os valores dos descontos eram em torno de R$133,04, o valor contratado foi de R$3.398,15.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025